Tribunal: TJSP
Processo: 1013419-71.2017.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. Autora que contratou os serviços da ré para colocação de implantes e prótese. Insatisfação com o serviço prestado que obrigou a autora a contratar novo profissional para refazer parte do serviço contratado, gerando a autora um prejuízo de R$9.500,00. Sentença que condenou as rés ao pagamento de R$9.500,00. Laudo pericial que concluiu pela

Ementa:
APELAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. Autora que contratou os serviços da ré para colocação de implantes e prótese. Insatisfação com o serviço prestado que obrigou a autora a contratar novo profissional para refazer parte do serviço contratado, gerando a autora um prejuízo de R$9.500,00. Sentença que condenou as rés ao pagamento de R$9.500,00. Laudo pericial que concluiu pela ocorrência de defeito na prestação do serviço contratado. Inconformismo da autora. Majoração do quantum indenizatório. Impossibilidade. Montante fixado que corresponde ao valor do prejuízo financeiro da autora. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013419-71.2017.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante MARIA DOLORES COELHO, é apelado BE CARE CLINICA
ODONTOLOGICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1013419-71.2017.8.26.0003
Apelante: Maria Dolores Coelho
Apelado: Be Care Clinica Odontologica Ltda
São Paulo
Procedimento Comum Cível
Juiz prolator da sentença: Jomar Juarez Amorim
Voto no 3250
APELAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. TRATAMENTO
ODONTOLÓGICO. Autora que contratou os serviços da ré para
colocação de implantes e prótese. Insatisfação com o serviço
prestado que obrigou a autora a contratar novo profissional para
refazer parte do serviço contratado, gerando a autora um prejuízo
de R$9.500,00. Sentença que condenou as rés ao pagamento de
R$9.500,00. Laudo pericial que concluiu pela ocorrência de
defeito na prestação do serviço contratado. Inconformismo da
autora. Majoração do quantum indenizatório. Impossibilidade.
Montante fixado que corresponde ao valor do prejuízo financeiro
da autora. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 316/319 que, em ação de indenização por danos
materiais e morais, julgou parcialmente procedente a demanda, para
condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$9.500,00,
corrigidos pela tabela prática do TJSP desde junho de 2016 e acrescidos
de juros moratórios de um por cento ao mês contados da citação.
Insurge-se a autora sustentando, em síntese, que os
prejuízos e danos decorrentes do procedimento foram devidamente
comprovados, e que o valor da condenação não está de acordo com os
gastos e danos gerados à autora.
Recurso
regularmente
processado,
com
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentação de contrarrazões a fls. 343/362.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
De plano, friso que o dano material foi devidamente
constatado pelo laudo pericial de fls. 244/258, de forma mais explícita
no seguinte trecho:
“Dos
serviços
executados
a
prótese
inferior
apresentou problemas de má adaptação entre os implantes e a infra-
estrutura metálica. Com essa condição deveria ser refeita. E o foi, por
profissional estranha à lide.”.
Neste sentido, procede em parte o pedido da autora
de ressarcimento dos prejuízos gerados pelo defeito do serviço.
Consta dos autos que a autora contratou a ré para
realização de 10 implantes e 2 próteses, pelo valor total de
R$20.000,00.
O trabalho foi feito, mas a parte inferior do
tratamento não evoluiu de forma satisfatória, de modo que a autora
necessitou contratar outra profissional para refazer o serviço, o que lhe
gerou um custo de R$9.500,00.
Deste modo, mostra-se correta a r. sentença ao
determinar que a ré efetue a autora o ressarcimento de R$9.500,00,
considerando que qualquer valor acima deste fixado geraria
enriquecimento sem causa da requerente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Salienta-se, que o valor fixado reflete o prejuízo
gerado à autora, uma vez que esta havia se planejado financeiramente
para ter um gasto de R$20.000,00, para solucionar seus problemas
dentários, mas, por fim, necessitou arcar com mais R$9.500,00 para
refazer parte do serviço efetuado pelas rés.
Ressalto, por fim, que apesar das longas razões de
apelação, não foi formulado pedido de reforma da r. sentença quanto
à fixação de indenização por dano moral, razão pela qual deixo de
analisar a questão.
Assim, de rigor a manutenção da r. sentença.
Ante o exposto, por meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso e elevo os honorários advocatícios devidos à parte contrária
para R$2.500,00, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica